Tribunal: TJMT
Processo: 0009194-76.2013.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009194-76.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA - SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1.

A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.

2.

Reconhecida a prescrição direta no caso dos autos, fica elidido o argumento recursal quanto à necessidade (ou não) da intimação prévia de que trata o art. 40, § 4o da LEF, já que esta diz respeito às hipóteses de prescrição intercorrente.

3.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de prescrição, contudo, por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009194-76.2013.8.11.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal no 0009183-47.2013.8.11.0037, Código 126651, promovida contra
Alimentos Primavera Ltda. - ME
, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs no 8911/2009, 3997/2013, 4081/2013, 3998/2013, 4082/2013, 3999/2013, 4083/2013, 4002/2013, 4086/2013, 4003/2013, 4087/2013, 4004/2013, 4088/2013,
4005/2013, 4089/2013,

3996/2013

(pertencente a este feito)
,
4080/2013
(
pertencente a este feito)
, 1154/2013, 3241/2013, 1152/2013, 3239/2013, 1153/2013, 3240/2013, 1155/2013, 3242/2013, 1158/2013, 3245/2013, 1159/2013, 3246/2013, 1161/2013, 3248/2013, 1160/2013 e 3247/2013 e, consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em preliminar, assevera que, “a Fazenda Pública não fora previamente intimada para manifestar a respeito da prescrição intercorrente, o que implica, necessariamente, em nulidade da sentença” – ID no187745168 – p. 4.

No mérito, afirma que, “não se constata do caderno processual morosidade suficiente hábil a constituir conduta reprovável por parte da Fazenda Pública”. – ID no 187745168 - p. 8.

Sem contrarrazões, ante a ausência da triangulação processual (ID n° 187745169).

Recurso tempestivo (ID no 187745169) e o Apelante é dispensado do pagamento de preparo (ID no 188258687).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data conforme assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009194-76.2013.8.11.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

VOTO

EXMA. SRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal 0009183-47.2013.8.11.0037, Código 126651, promovida contra
Alimentos Primavera Ltda. – ME, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs no 8911/2009, 3997/2013, 4081/2013, 3998/2013, 4082/2013, 3999/2013, 4083/2013, 4002/2013, 4086/2013, 4003/2013, 4087/2013, 4004/2013, 4088/2013,
4005/2013, 4089/2013,

3996/2013

(pertencente a este feito)
,
4080/2013
(
pertencente a este feito)
, 1154/2013, 3241/2013, 1152/2013, 3239/2013, 1153/2013, 3240/2013, 1155/2013, 3242/2013, 1158/2013, 3245/2013, 1159/2013, 3246/2013, 1161/2013, 3248/2013, 1160/2013 e 3247/2013 e, consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Constatando como presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do Apelo e passo à sua análise.

De início, registro que
a prejudicial de nulidade de sentença
por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública nos termos do art. 40 § 4o do CPC
está atrelada ao mérito recursal
, pelo que passo à análise conjunta do quanto alegado nas razões recursais.

Extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em
13-12-2013
(ID n° 187745158 – p. 1),
pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ora Apelante, em desfavor da Empresa Executada,
Alimentos Primavera Ltda. - ME
, ora Apelada,
a fim de ver satisfeito o crédito relativo à Contribuição de Melhoria, a ensejar a cobrança do montante de R$ 3.730.57 (três mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), conforme CDAs no 3996/2013 (ID n° 187745158 – p. 11) e no 4080/2013 (ID no 187745158 – p. 12).

No presente feito, pelo que se observa, foi determinada a citação da Recorrida em
26-6-2014
(ID no 187745158 - p. 13).

A Fazenda Pública, em petição datada de
4-8-2014
(ID n° 187745158 – p. 15), pede reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor, nos termos do art.28,
caput
, da Lei n° 6.830/80, que foi deferido, consoante decisão de ID n°187745158 – p. 16, sendo que, subsequentemente, em
29-9-2016
, foi dado baixa destes autos para a unificação ao feito de Código 104343, da primeira distribuição (ID no 187745158 – p. 17), com intimação do Exequente, na forma do artigo 25 da Lei no 6.830/80 para apresentar cálculos unificados das CDAs (ID no 187745158 - p. 18 ).

A Fazenda Pública, em petição datada de
1-8-2017
, faz referência ao pedido formulado às fls. 18 dos autos de Código 104343, em que apresenta comprovante de depósito do pagamento de diligências ao Oficial de Justiça e demonstrativo financeiro (ID no 187745158 – p. 19), contudo, em
24-9-2017
, foi certificado que as fls. 18 encontram-se desacompanhada do referido comprovante de pagamento (ID no187745158 – p. 27).

Em
6-12-2017
, a Fazenda Pública requer citação da Devedora por Oficial de Justiça e caso não seja ela encontrada, pugna para que o arresto recaia sobre o imóvel localizado no endereço indicado no ID n° 187745158 – p. 28.

Em 15-1-2018, a magistrada
a quo
facultou ao exequente o cancelamento das certidões de dívida ativa que embasam os processos, juntando ao feito de sua escolha a certidão com os créditos unificados e requerendo a extinção do feito remanescente, ante o cancelamento de seu título, no prazo de 15 (quinze) dias (ID n° 187745158 – p. 32).

Em seguida, sobreveio a sentença extintiva em
5-8-2021
(ID n° 187745158 – pp.35/38), com interposição de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (ID no 187745162), que foi negado provimento (ID no 187745165).

Embora o Apelante argua a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para que se manifestasse sobre a prescrição, razão não lhe assiste, isso porque, muito embora a decisão de origem tenha concluído pela ocorrência da prescrição intercorrente, ao consultar detidamente os autos constato que, em verdade, a prescrição ocorreu, porém, de forma direta, segundo a exegese do art. 174 do CTN.

Constituídos os débitos tributários, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-los judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do Executado. Essa é a exegese do art. 174, I do CTN. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

No caso em tela, tem-se que a Execução foi proposta em
13-12-2013
, com citação ordenada em
26-6-2014
, sendo que até a prolação da sentença em
5-8-2021,
transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos, sem que houvesse a citação da devedora/Apelada e sem incidência de qualquer das modalidades legais de interrupção, de maneira que, o caso em análise enseja o reconhecimento da prescrição direta e não a intercorrente, como constou na sentença, que assim dispôs, no que pertine:

[...]

Por fim, quanto às CDAs no 3997/2013 e 4081/2013 (código 126632), n° 3998/2013 e 4082/2013 (código 126633), n° 4002/2013 e 4086/2013 (código 126637), n° 4003/2013 e 4087/2013 (código 126638), n° 4004/2013 e 4088/2013 (código 126639), n° 4005/2013 e 4089/2013 (código 126640), 3996/2013 e 4080/2013 (código 126651), extraem-se dos autos que as ações foram ajuizadas em 2013 (códigos 126632, 126633, 126634, 126637, 126638, 126639, 126640, e 126651).

Todavia, é relevante destacar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às mencionadas CDAs.

Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 7 (sete) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

[...]
– ID n° 187745158 – p. 36.

Não se olvida também do direito do Exequente em ser intimado dos atos processuais. No entanto, o comando do art. 25 da LEF não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo impulso processual, nem de desconstituir o prazo extintivo do crédito tributário, não se podendo desconsiderar que a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública diz respeito a eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente (art. 40, § 4o da LEF).

Nesse aspecto, a prévia intimação da Fazenda Pública diz respeito a eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da LEF) e não a hipótese da prescrição direta, que é o caso destes autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A FALHAS DO PODER JUDICIÁRIO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 40, § 4o, DA LEI 8.630/80 - INAPLICABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO E CAUSA INTERRUPTIVA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.280/2006 - PRECEDENTE STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO OBJETO DO PROCESSO MAIS NOVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o STJ, só "não ocorre a prescrição quando a demora na citação do executado provém unicamente do aparelho judiciário (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado DJe 1°.2.2010). (...)" (AgRg no REsp 1290163/PR; Rel. Min. Herman Benjamin; 2a T.; Julg. 13/03/2012, DJe 12/04/2012, in www.stj.jus.br)"
É irrelevante a intimação do exequente, porquanto o procedimento previsto no art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 deve ser observado somente quando o caso for de reconhecimento de prescrição intercorrente, o que não é o caso dos autos
. 4.
Tendo sido a sentença proferida sem a ocorrência de reinício da contagem do prazo ou de causas interruptivas e após a vigência da Lei n 11.280/2006, correta a decretação ex officio da prescrição, mesmo sem a oitiva da Fazenda Pública
. (AgRg no AgRg no AREsp 365.391/BA; Rel. Min. Humberto Martins; 2a T.; Julg. 05/11/2013, DJe 13/11/2013)" - (g.n.)

(TJMT, Recurso de Apelação Cível n. 3121/2014, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgamento 22/4/2014, publicação no DJE 2/5/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC N. 118/05 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o artigo 219, § 5o do Código de Processo Civil permite ao juiz a decretação de ofício da prescrição, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei no 6.830/80, que trata da prescrição intercorrente
”. - (g.n.)

(TJMT - Ap, 30307/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgamento 4/2/2014, publicação no DJE 24/2/2014)

Logo,
não há que se falar em nulidade da sentença objurgada
., por ausência de intimação.

No que tange à alegação de que “não se constata do caderno processual morosidade suficiente hábil a constituir conduta reprovável por parte da Fazenda Pública” (ID no 187745168 - p. 8),
não assiste razão
o Apelante.

O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida interrompe a prescrição, a partir da data da distribuição da Ação, caso realizada nos moldes de seus respectivos parágrafos, a saber:

[...]

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

No presente caso, constata que após o despacho ordenador de citação ocorrido em
26-6-2014
(ID no 187745158 - p. 13), o Apelante veio informar sobre pagamento de diligência, em petição datada de
1-8-2017
, quando faz referência ao pedido formulado às fls. 18 dos autos de Código 104343, no qual apresenta comprovante de depósito do pagamento de diligências (ID no 187745158 – p. 19), todavia, em
24-9-2017
, foi certificado que as fls. 18 encontram-se desacompanhada do referido comprovante de pagamento (ID no no187745158 – p. 27).

Ou seja, o prazo legal estabelecido no § 2o do artigo 240 do referido Códex não foi cumprido pelo Apelante.

Assim, não se pode imputar responsabilidade ao Poder Judiciário pela demora na citação da Executada, o que afasta a aplicação do verbete no. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO. DEMORA DA CITAÇÃO DA EXECUTADA QUE NÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. CPC QUE SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1o DA LEF. DEMANDANTE QUE, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 240, 2o, DO CPC. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJRJ - AI: 00692447920218190000, Relator: Des. Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara, Segunda Câmara Cível, j. em 29/11/2021, publicação: 1/12/2021) (g.n.)

Portanto, a ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição
,
embora na forma direta e não intercorrente
, o que impõe a manutenção da sentença de prescrição, embora que por fundamento diverso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024